Tribunal: STF
Processo: ARE 1575270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - TSS. ART. 20 DA LEI 9.961/00. COISA JULGADA. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 700/2015. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 97 § 2º CTN. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante em face de ato atribuído ao GERENTE-GERAL DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC/2015, e revogou a liminar anteriormente deferida.



    2. Primeiramente, o MS 0016831-57.2000.4.02.5101 - impetrado pela mesma impetrante / apelante dos presentes autos, em 14/07/2000 – buscava afastar a exigência da cobrança da Taxa de Saúde Suplementar (TSS), e a declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, dos artigos 18, 19 e 20 da Lei 9.961/2000, isto é, no ponto em que institui e regulamenta a TSS, bem como da RDC nº 10/2000. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança da referida taxa no ano de sua instituição (ano de 2000), por ofensa aos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade. Naqueles autos, a sentença denegou a segurança pretendida, fundamentando pela constitucionalidade e legalidade da TSS, em razão do poder de polícia exercido pela ANS; em relação à forma de cálculo, entendeu que a mesma se encontra no anexo II da RDC nº 10/2000, a qual estabelece o valor das parcelas a serem pagas.



    3. No caso sob análise, a impetrante requereu o reconhecimento de seu direito a não se sujeitar ao recolhimento da TSS, prevista no art. 20, I da Lei 9.961/2000, bem como a restituição dos valores recolhidos a título de TSS. Subsidiariamente, caso se entenda pela legalidade/constitucionalidade da Taxa de Saúde Suplementar, requereu que seja julgada inconstitucional e ilegal a majoração do fator multiplicador da base de cálculo de R$ 2,00 para R$ 5,39, instituído pela Portaria Interministerial MS nº 700 de 01 de setembro de 2015.



    4. No que tange ao primeiro pedido, de reconhecimento do direito da impetrante a não se sujeitar ao recolhimento da TSS, prevista no art. 20, I da Lei 9.961/2000, bem como a restituição dos valores recolhidos a título de TSS, verifico que é necessário que se reconheça a coisa julgada, uma vez que o objeto do mandamus anteriormente impetrado, neste ponto, também foi a suposta inconstitucionalidade / ilegalidade da TSS. Não se aplica ao caso o enunciado n° 239 da Súmula do STF ("decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores"), posto que o pedido não faz referência a um determinado exercício financeiro, mas sim requer a declaração da inconstitucionalidade / ilegalidade do tributo em si. Portanto, a sentença que entendeu pela necessidade de prevalência da segurança jurídica, eis que presente o instituto da coisa julgada, deve ser mantida quanto ao primeiro pedido, julgandose extinto o processo sem julgamento do mérito neste ponto.



    5. Registre-se que a legitimidade da cobrança da Taxa de Saúde Suplementar não é contestada, vez que decorre do exercício do poder de polícia praticado pela ANS. Isso porque tal autarquia atua na fiscalização das operadoras de serviço de saúde e controle das relações entre essas e os consumidores, cumprindo, portanto, com sua finalidade, que é defender o interesse público no que diz respeito à assistência suplementar de saúde. Neste ponto, cabe destacar a definição do art. 78 do Código Tributário Nacional.



    6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS foi criada pela Lei 9.961/2000, a qual conferiu à autarquia em questão, dentre outras atribuições, a normatização e a fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde (art. 1º), competindo-lhe “fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento” (art. 4º, XXIII). É o exercício do poder de polícia pela ANS.



    7. Quanto ao pedido subsidiário, de que seja julgada inconstitucional e ilegal a majoração do fator multiplicador da base de cálculo de R$ 2,00 para R$ 5,39, instituído pela Portaria Interministerial 700 /2015, verifico que assiste parcial razão à apelante, somente quanto à inexistência de coisa julgada no que tange à referida questão. Trata-se de causa de pedir e pedido distintos daqueles formulados no mandado de segurança anteriormente impetrado e, portanto, merece ser analisado. Contudo, no mérito, não assiste razão à apelante.



    8. No que se refere à majoração decorrente da Portaria Interministerial nº 700/2015, prevê o CTN não constituir majoração de tributo a atualização do valor monetário de sua base de cálculo, conforme estabelece o seu art. 97, § 2º. Dessa forma, por expressa previsão legal, não constitui majoração de tributo – e, portanto, não se submete aos princípios da legalidade e da anterioridade tributárias – a atualização da base de cálculo do tributo que seja limitada ao valor da correção monetária devida no período. Isso porque a atualização monetária não constitui aumento de valor, mas sim mera manutenção do poder de compra da moeda, motivo pelo qual não pode ser considerada como majoração de tributo.



    9. Para além da autorização genérica já prevista no CTN, o art. 14, inciso VI da MP 685/2015, autorizou expressamente o Poder Executivo a atualizar monetariamente o valor cobrado a título de Taxa de Saúde Suplementar, o que foi efetuado pela Portaria Interministerial nº 700/2015, que, no ponto, limitou-se a atualizar os valores cobrados a título de Taxa de Saúde Suplementar. Assim, plenamente legítima a atualização dos valores Portaria nº 700/2015, sem que isso, por si só, configure qualquer ilegalidade. Precedentes: TRF – 2º Região, Quarta Turma Especializada, ED 2017.51.01.195960-3, relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, DJe 20/08/2019, unânime; TRF – 2º Região, Terceira Turma Especializada, AC 2017.51.01.130444-1, relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, DJe 08/03/2019, unânime.



    10. Apelação parcialmente provida, apenas para afastar a coisa julgada quanto à atualização da base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar prevista na Portaria Interministerial 700/2015, julgando, no mérito, improcedente o pedido formulado na inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II e LV, 93, IX, e 150, I, III, "b", e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente